Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714240-10.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO TAVARES MENDES JUNIOR IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO TAVARES MENDES JÚNIOR, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, por ocasião da concessão da liberdade provisória, ante a incursão, em tese, nos artigos 147 (ameaça), 176 (outras fraudes), 330 (desobediência), 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo), todos do Código Penal, e no artigo 68 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (recusa em informar sobre a própria identidade) (inquérito policial n. 0712292-30.2025.8.07.0001) A Defesa Técnica (Dr. Eduardo Henrique Costa, OAB/AL n. 8.774) afirmou que o inquérito policial n. 0712292-30.2025.8.07.0001 carece de justa causa, razão pela qual se impõe seu trancamento. Asseverou que as condutas imputadas ao paciente se baseiam apenas em relatos subjetivos da autoridade policial, sem testemunhos independentes, registros audiovisuais ou outros elementos objetivos capazes de sustentá-la. Pontuou que não há elementos probatórios mínimos para comprovar o dolo específico da conduta tipificada no artigo 176 do Código Penal, pois a narrativa extraída do procedimento investigativo revela que o paciente consumiu bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial, pagou a primeira conta e apenas questionou os lançamentos da segunda comanda, oferecendo-se imediatamente para quitar os valores caso comprovado o consumo. Ressaltou que o paciente não se evadiu do local, nem se recusou a pagar os valores cobrados, além de ter solicitado as imagens das câmeras de segurança para esclarecer eventuais equívocos, o que é incompatível com o dolo de fraudar. Aduziu, ainda, que o paciente tinha recursos financeiros para pagar o serviço consumido (o que afasta a tipicidade da conduta) e que “a quantia de R$ 178,42 (cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) é ínfima quando comparada ao que o paciente realmente gasta no mês, haja vista que o valor das faturas de seu cartão de crédito (em anexo) ficam em torno de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$18.000,00 (dezoito mil reais)”. Destacou que as demais infrações penais imputadas ao paciente (ameaça, desacato, desobediência, recusa de dados sobre a própria identidade e coação no curso do processo) possuem reduzida gravidade, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente desproporcional. Obtemperou que “diante da fragilidade probatória e da ausência de indícios autônomos de autoria e materialidade, impõe-se reconhecer a insubsistência dessas acusações, em observância ao princípio do in dubio pro reo”, bem como que é inadmissível a persecução penal baseada exclusivamente em depoimentos de agentes policiais. Ponderou que, embora se admita a adequação formal das condutas do paciente aos tipos penais descritos nos artigos 147, 176, 330, 331 e 344, todos do Código Penal, e no artigo 68 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não houve lesão concreta a bem jurídico relevante, nem periculosidade social da ação. Ressaltou que "a eventual ausência de nota fiscal eletrônica, a inexistência de imagens das câmeras do restaurante e da delegacia, a não oitiva de testemunhas essenciais (como o gerente) e até o desaparecimento de pertences do paciente na delegacia fragilizam a credibilidade da imputação penal e evidenciam falhas graves na instrução preliminar, reforçando a ausência de justa causa”. Mencionou que o paciente é servidor público da Polícia Federal há 20 (vinte) anos, possui residência fixa, vínculos familiares e profissionais consolidados, além de reconhecido comprometimento com os princípios da legalidade e da ordem pública, circunstâncias que, somadas à ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, afastam a necessidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirmou que o procedimento investigativo se encontra eivado de vícios insanáveis, pois houve a violação a garantias fundamentais do paciente, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Ratificou que a ausência de diligências essenciais para a apuração dos fatos constitui grave cerceamento de defesa. Narrou que a ordem de prisão em flagrante dada ao paciente violou o princípio da presunção de inocência. Asseverou que a recusa em permitir que o paciente efetuasse uma ligação a seus familiares, após a prisão em flagrante, desrespeitou a regra contida no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Salientou que o uso de algemas no paciente, durante a audiência de custódia, ao argumento de que o número de policiais era insuficiente, afronta o teor da Súmula Vinculante n. 11. Requereu, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente por ocasião da concessão da liberdade provisória. No mérito, pleiteou o trancamento do inquérito policial n. 0712292-30.2025.8.07.0001, por ausência de justa causa e por violação de garantias fundamentais do paciente. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Da análise dos autos, extrai-se que o paciente foi indiciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça), 176 (outras fraudes), 330 (desobediência), 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo), todos do Código Penal, e no artigo 68 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (recusa em informar sobre a própria identidade) (ID 70752986). Os fatos ocorreram em 11-março-2025 (ID 70752985). Em 12-março-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas em favor do paciente. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos (ID 70752989): 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Observo, por ora, que não há indícios mínimos de violação dos direitos constitucionais do custodiado, de modo que eventual ofício à Corregedoria da Polícia pode ser determinado pelo juiz natural, surgindo novas informações. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a EDUARDO TAVARES MENDES JUNIOR, filho de EDUARDO TAVARES MENDES e LIDIA MACHADO TAVARES MENDES, nascido em 20/02/1978, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como mantê-lo atualizado; II - Proibição de retornar e/ou frequentar o local dos fatos (SHCSW , CLSW 101 , Bloco C, “ FAUSTO E MANUEL”); III - Proibição de contato e/ou aproximação com os funcionários do local dos fatos. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (grifo nosso). Pois bem. O pedido liminar limita-se a requerer a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo do NAC. Ao analisar as medidas cautelares fixadas na decisão, não se verifica qualquer ilegalidade decorrente da escolha das medidas constritivas de liberdade. Ao contrário. Trata-se de medidas vinculadas ao próprio escopo processual (integração da lide pela parte passiva/réu) e à necessária prevenção de novos ilícitos. Destaque-se que a atualização do endereço, perante o Juízo processante, configura dever processual do réu e, portanto, necessário ser observado por todos aqueles que figuram no polo passivo da persecução penal. Inclusive, o instituto da revelia exsurge do descumprimento do referido dever processual consoante se extrai do artigo 367 do Código de Processo Penal. Quanto às limitações de contato e/ou aproximação com funcionários do estabelecimento Fausto e Manoel, assim como a proibição de retornar e/ou frequentar referido local, tem-se que, além de possuírem o desiderato de preservar a instrução criminal e evitar a reiteração criminosa, sobretudo considerando o contexto delitivo, consistem em medidas que não provocam qualquer prejuízo ao paciente. Os documentos juntados aos autos revelam que o paciente reside em Maceió/AL. Não bastasse, o local sobre o qual pende a vedação imposta ao paciente é totalmente desvinculado de suas funções ou vida pessoal, o que reforça a inexistência de prejuízos a serem remediados nesta via mandamental. À míngua de elementos suficientes para demonstrar a ilegalidade das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em juízo perfunctório próprio desta via de cognição sumária, é de ser indeferida a liminar, mantendo-se íntegras as medidas cautelares fixadas pelo Juízo do NAC. Quanto às demais teses defensivas, estas serão apreciadas no mérito da impetração por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator